Tribunal: TJMT
Processo: 1022566-45.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022566-45.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), JACKSON FURLAN - CPF: 073.505.339-18 (PACIENTE), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), JUIZA DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SORRISO/MT DRA. EMANUELLE CHIARADIA NAVARRO (IMPETRADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (IMPETRANTE), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIA BARBOSA DE SOUZA - CPF: 074.745.619-48 (VÍTIMA), VITOR GIGLIO BRANTIS FIORAVANTE - CPF: 071.879.089-89 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1022566-45.2020.8.11.0000

PACIENTE: JACKSON FURLAN
IMPETRANTE: CARLOS ALBERTO KOCH, WILLIAM DOS SANTOS PUHL

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO DE PRONÚNCIA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PERICULOSIDADE DO PACIENTE –
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–
ORDEM DENEGADA.

Da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração e, considerando que o paciente
, agora pronunciado, permaneceu preso durante a instrução criminal, é possível constatar que a manutenção da segregação cautelar, a princípio, é necessária para garantia da ordem pública, razões pelas quais não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1022566-45.2020.8.11.0000

PACIENTE: JACKSON FURLAN
IMPETRANTE: CARLOS ALBERTO KOCH, WILLIAM DOS SANTOS PUHL

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado pelos advogados – Dr. Carlos Alberto Koch e William dos Santos Puhl, em favor de
JACKSON FURLAN

apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos nº 9165-07.2019.811.0040, código 218737.

Sustentam os impetrantes que o paciente fora preso se preso preventivamente desde o dia 10/11/2019, acusado do crime de homicídio qualificado praticado contra a vítima
Julia Barbosa de Souza
, no dia 09/11/2019
, e após a instrução fora pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso II, do Código Penal, para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri,
sem a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Aduzem que a custódia cautelar do paciente é ilegal em virtude da ausência dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, especialmente porque a
decisão não está pautada motivação concreta e em fatos contemporâneos.

Desse modo, pedem a concessão liminar da ordem mandamental para o fim de garantir aos pacientes o direito de recorrer em liberdade, ratificando-se no mérito.

O pleito liminar foi indeferido (id. 65098471) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id. 65348988).

O
parecer, da lavra da Dra. Silvana Correa Vianna (id.65940494) foi pela denegação da ordem.

É o relatório. Decido

Cuiabá, 18 de novembro de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020